Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Autos no ..0715979-52.2024.8.07.0000 Classe judicial:.. Agravo Interno Cível Agravante:......... Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda Agravada:.......... Auto Elétrica Mineiro Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo interno (Id. 58829130) interposto pela sociedade empresária Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda contra a decisão proferida por este Relator (Id. 58248203) que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora agravante. Observa-se que a tentativa de intimação da sociedade empresária recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 59542988. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço açludido atualizado. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini ..........................Relator